Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DEFERIMENTO.
1 – Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quanto existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2 - A simples existência de patrimônio discutido nos autos não afasta a alegação de hipossuficiência, se esta está devidamente comprovada.
3– Deu-se provimento ao agravo de instrumento.